Tribunal: TJSP
Processo: 2126766-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Suscitada a necessidade do cancelamento da distribuição da execução – Descabimento – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação dos exequentes ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Suscitada a necessidade do cancelamento da distribuição da execução – Descabimento – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação dos exequentes ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução individual – Suscitada ilegitimidade passiva – Tema já analisado por ocasião da r. sentença proferida na demanda coletiva – Coisa julgada formal e material – Inocorrência da prescrição – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento – Descabimento – É permitido ao Desembargador Relator dar parcial provimento ao recurso, interposto da r. decisão contrária à súmula do Superior Tribunal de Justiça e acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos – Inteligência do inciso V, do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil – Pré-questionamento – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2126766-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados FABIO DANIEL GENEROSO, SOLANGE
APARECIDA GENEROSO MONTANARI, WILSON ROBERTO GENEROSO,
ELIANA DE CASSIA GENEROSO AIELLO e ANTONIA APARECIDA PEREIRA
GENEROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO
Suscitada a necessidade do
cancelamento da distribuição da execução
Descabimento

Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva Os
credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da
comarca do seu domicílio Desnecessidade da comprovação da
associação dos exequentes ao IDEC
Legitimidade ativa
configurada Descabimento da suspensão da execução individual
Suscitada ilegitimidade passiva Tema já analisado por ocasião
da r. sentença proferida na demanda coletiva Coisa julgada
formal e material Inocorrência da prescrição Prescindibilidade
da prévia liquidação da sentença Aplicação da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção
monetária do débito A utilização da referida Tabela acarreta,
automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para
janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 Os juros da
mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação
civil pública Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro
Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios
Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça
Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do
agravo de instrumento
Descabimento
É permitido ao
Desembargador Relator dar parcial provimento ao recurso,
interposto da r. decisão contrária à súmula do Superior Tribunal de
Justiça e acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos
Inteligência do inciso V, do artigo 932 do Novo Código de
Processo Civil Pré-questionamento Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno
interposto da r. decisão de fls. 177/198,
que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Alega
a
agravante:
a

o
julgamento do recurso é da competência do
órgão fracionário, sob pena da violação aos
princípios
constitucionais;
b

o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
cancelamento da distribuição é medida de
rigor, diante da ausência do recolhimento
das custas processuais; c
o julgado
proferido na ação coletiva tem eficácia
somente na área abrangida pela competência
territorial do órgão prolator; d
os
credores não possuem legitimidade ativa, eis
que não comprovaram sua associação ao
IDEC; e
não possui legitimidade, vez que
apenas cumpriu as determinações do Banco
Central do Brasil; f a execução individual
deve ser suspensa; g ocorreu a prescrição;
h é de todo necessária a prévia liquidação
da sentença; i os índices da caderneta de
poupança
devem
ser
aplicados
para
o
cálculo da correção monetária da dívida; j
deve
ser
aplicado
o
percentual
inflacionário de 20,36%, para o mês de
janeiro e o índice de 10,14% para fevereiro
do ano de 1989; k
o termo inicial da
incidência dos juros da mora é a data da sua
intimação, para o cumprimento da sentença; l

o arbitramento dos honorários advocatícios é descabido; m

pré-
questionamento
da
matéria
relacionada,
para os fins da interposição dos recursos
especial e/ou extraordinário.
Os
agravados,
regularmente
intimados, manifestaram-se às fls. 52/64.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, não
merece prosperar a suscitada necessidade
de cancelamento da distribuição da execução, em virtude da ausência de
recolhimento das custas iniciais, eis que, por
ocasião da decisão de fls. 61 dos autos
principais, houve o diferimento das custas
processuais.
Ademais, o inciso III, do artigo 103
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
estabelece que, nas ações coletivas, cujo
objeto é a defesa dos interesses individuais
homogêneos, a sentença de procedência
fará
coisa
julgada
erga
omnes ,
para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores.
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Sobre o tema prelecionam os
professores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Não se pode confundir a competência ou
delimitação da jurisdição do órgão do Poder Judiciário
com limites subjetivos da coisa julgada. Nas ações
coletivas (...) a coisa julgada produzirá seus efeitos erga
omnes ou ultra partes , dependendo do caso. Assim, a
decisão proferida em ação coletiva envolvendo empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
que tem relação jurídica com pessoas em todo o país,
atingirá a empresa como um todo, influindo em todas as
relações jurídicas que ela mantém no Brasil. Isso se dá
em virtude de os limites subjetivos da coisa julgada
produzirem-se erga omnes ou ultra partes. Assim, a
sentença proferida por um juiz federal ou estadual no
Rio de Janeiro pode produzir efeitos no Amazonas”.
1
(grifamos)
Dessa forma, constitui faculdade
da
parte
a
escolha
do
local
onde
promoverá a execução individual da r.
sentença proferida na demanda coletiva,
sendo competente tanto o foro do seu
domicílio, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória.
Tal matéria restou pacificada no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1391198/RS, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9

(IDEC
X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO
E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA
À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a
Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-
9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários
1 Idem. Código de Processo
Civil comentado
e Legislação
Processual
Civil Extravagante

em vigor. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, Págs. 328/329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa
julgada, indistintamente
a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente
de sua residência ou domicílio no
Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito
Federal ”.2 (grifamos)
Aliás,
o
mencionado
julgado
também pacificou a questão referente à
desnecessidade de a poupadora comprovar
sua associação ao IDEC, bem como conceder
autorização ao referido instituto para a
propositura da ação civil pública, para
promover a respectiva execução individual.3
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Além disso, o Supremo Tribunal
Federal vem entendendo que, nos casos em
que constar do dispositivo da sentença
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade
2 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.
3 “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da
coisa julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros associativos do
Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial
Judiciária de Brasília/DF”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
de autorização das associações, para a
representação de seus associados.4
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos
os
poupadores
que
mantinham
conta-poupança

com
a
instituição ré no período em comento”.
Por sua vez, ao alegar que apenas
cumpriu as determinações do Banco Central
do Brasil, a agravante objetiva discutir tema
que já foi expressamente analisado nos
autos da ação civil pública.
Isto
porque
a
r.
sentença
exequenda reconheceu a ilegitimidade da
União e da referida instituição para o polo
passivo da demanda, conforme constou do
título exequendo:
“Quanto
à
denunciação
da
lide
e
a
incompetência absoluta da Justiça Comum, já teve
decisão irrecorrida, como verifica-se às fls. 195/200,
não havendo possibilidade de ser reapreciada a matéria,
neste
momento
processual.
Ali,
está
patente
a
competência da Justiça Comum e a falta de legitimidade
para figurarem na demanda a União e o Banco Central ”.
(grifamos)
Desse modo, é de todo descabida
qualquer discussão acerca da ilegitimidade
do Banco do Brasil S/A., sob pena da
violação à coisa julgada.
4 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença
condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública,
constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa
Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa
exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação
de
seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Outrossim, conforme consulta
ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal
Federal, a referida Corte determinou a
suspensão de todos os recursos que se
refiram ao objeto da repercussão geral,
reconhecida
nos
autos
do
recurso
extraordinário no 626.307/SP, pertinente
aos expurgos inflacionários, nos seguintes
termos:
“A decisão monocrática de folhas 394 a
404, que determinou o sobrestamento
de todos os
recursos que se refiram ao objeto da repercussão geral
reconhecida nestes autos, excluindo-se as ações em
fase de execução , e as que se encontrem em fase
instrutória. Tal decisão teve por fundamento a norma do
artigo 328 do Regimento Interno desta Corte, conforme
constou
do
relatório
então
elaborado;
nessa
conformidade, a menção, em sua parte dispositiva, ao
artigo 238 do aludido Regimento, decorreu de mero erro
material, ora sanado, para que conste, expressamente,

como fundamento da decisão, a norma do artigo 328
desse Regimento Interno”. 5 (grifamos)
Assim,
o
sobrestamento
determinado pelo Pretório Excelso não
alcança as demandas que se encontram na
fase de execução, em atenção ao princípio
constitucional da coisa julgada, tal como
ocorre no caso.
No que diz respeito à prescrição
das execuções, preceitua a Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
5 STF. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
no 626.307. Min. Rel. Dias
Toffoli. J.11.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
Consoante informativo no 0484
do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
Civil Pública' .”. 6 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código de
Defesa
do
Consumidor
considera
o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do prazo
prescricional, que, aliás, visa a garantia dos
6 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
direitos dos diversos poupadores lesados
pela conduta do Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.7 (grifamos)
Assim, não restou configurada a
prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (19/09/2017), contado a partir
do protesto interruptivo.
Outrossim,
a
apuração
do
quantum
exequendum
depende de meros
cálculos aritméticos8, sendo de todo prescindível a prévia liquidação da
sentença, diante da inexistência de fato
novo que demande comprovação.
Tal
posicionamento
é
corroborado
pelo
professor
Luiz
Rodrigues Wambier:
“A liquidação por artigos será necessária,
7 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.
8 “Os representados
pelo IDEC nesta execução apresentaram documentos que indicam o
número e agência da respectiva conta, bem como o valor em depósito em janeiro de 89.
Daí, para que se chegue ao valor devido basta uma simples operação matemática com
planilha de cálculo.” (STJ. Recurso Especial no 880.385/SP. 3a Turma. Min. Rel. Nancy
Andrighi. J. 02.09.2008)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
portanto, quando, para se determinar o valor da
condenação, houver necessidade da prova de fato que
tenha ocorrido depois da sentença, e que tenha relação
direta com a determinação da extensão da obrigação
nela constituída”.
9
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.10
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária
do valor da dívida, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO.
REAL
VALOR
DO
DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.
VALORES NÃO TRANSFERIDOS
PARA O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
11
(grifamos)
Ademais, mencionada tabela prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
9 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos Tribunais,
1997, p. 132/133.
10 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros. J.
19.02.2008.
11 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior.
J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
13
de 1989, devendo ser observada a diferença
entre o índice creditado, à época, pelo
Banco (22,35%), conforme determinado pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ação coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os
índices
empregados
pela
referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer norma,
visto
que
de
conformidade
com
a
jurisprudência

predominante. Observa-se que, quanto aos índices de
atualização
monetária,
a
referida Tabela prevê o
emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b)
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87:
OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice
de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de
fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a
fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a
jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de jul/94 a
jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95
em diante)”. 12 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva, razão
pela qual a percepção dos juros moratórios, oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de
poupança correspondente ao mês de janeiro
do ano 1989, é devida desde então, nos
moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
12 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
14
Sobre
o
tema,
assentou
a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação
Civil
Pública ,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade
contratual, se que haja configuração
da mora em momento anterior”.
13 (grifamos)
Por
sua
vez,
regularmente
intimada para pagar o débito, a instituição
financeira se limitou a depositar o montante
exequendo, para garantia do juízo, razão
pela qual os honorários advocatícios são
devidos,
eis
que não houve pagamento
voluntário do débito14, consoante preconiza
a Súmula no 517 do Superior Tribunal de
Justiça.
Nos termos do inciso V, do artigo
932 do Novo Estatuto Adjetivo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de
contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a decisão
recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b)
acórdão
proferido
pelo
Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos”.
A respeito do tema, prelecionam
13 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.
14 STJ. Recurso Especial no 1.175.763. 4a Turma. Min. Rel. Marco Buzi. J. 21.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
15
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Esse dispositivo vai ao encontro de uma
das tendências mais marcantes do NCPC, que é a de criar
condições para que se concretizem de modo mais pleno o
princípio da isonomia, proporcionando
condições e
criando técnicas para uniformização e estabilização da
jurisprudência
. Este dispositivo prestigia súmulas, ainda
que não vinculantes, o que significa um estímulo a que os
tribunais as redijam com muito mais responsabilidade,
já
que cientes da eficácia que podem ter”. 15 (grifamos)
Ao contrário do pretendido, não
merece prosperar a suscitada competência
do órgão fracionário para o julgamento do
recurso interposto, eis que o supracitado
dispositivo legal permite expressamente ao
Desembargador
Relator
dar
parcial
provimento ao recurso, interposto da r.
decisão contrária à súmula do Superior
Tribunal de Justiça e acórdão proferido
pelo em julgamento de recursos repetitivos.
Ad
argumentandum

tantum ,
o
Supremo Tribunal Federal vem entendendo
que
eventual
violação
ao
princípio
da
colegialidade resta superada a partir do
momento
em
que
a
parte
interpõe
o
competente agravo interno e o colegiado
confirma a decisão monocrática, eis que o
referido recurso ratifica e substitui a
15 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 1328.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126766-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
16
decisão unipessoal. 16
Como
se
sabe,
o
pré-
questionamento consiste em pressuposto
extrínseco específico à interposição dos
recursos especial e/ou extraordinário, que
exige que as questões suscitadas tenham
sido
anteriormente
enfrentadas
pelo
Tribunal a quo. 17
Assim, com a decisão do Relator e
o
julgamento
da
Turma
Julgadora,
considera-se pré-questionada as matérias
suscitadas, tal como pleiteado.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
16 CAVALCANTE, Márcio André lopes. Informativo no 896 do STF, cometários ao Recurso
Extraordinário

no
634.595,
da
2a
Turma,
julgado
aos
03.04.2018.
In:
www.dizerodireito.com.br.
17THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual
Civil . Vol. 1. 49a edição.
Editora Forense: Rio de Janeiro, 2008. P. 649. Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou: “O prequestionamento
constitui exigência inafastável do
recurso especial, impondo-se como requisito imprescindível ao seu conhecimento.
Não
examinada a matéria objeto do especial pela instância a quo, e muito embora tenha o ora
recorrente oposto embargos declaratórios
oportunamente,
não requereu a análise de
tal matéria, impedindo, com isso, sua discussão no julgado atacado.” (Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento no 818193/RS. Min Rel. Jorge Scartezzini. J. 12.03.2007).